Tribunal: TJDFT
Processo: 0740561-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740561-87.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA MARIA GOMES RAFAEL DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO ARAUJO BARBOSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOANA MARIA GOMES RAFAEL DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Obrigação de Fazer n. 0721332-23.2022.8.07.0007, proposto pela agravante em desfavor de LUIZ ALBERTO ARAÚJO BARBOSA. Nos termos da r. decisão agravada de ID 141584702 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, sob o fundamento da inexistência de qualquer indício de perigo de dano, ou prejuízo à autora, além da natureza satisfativa da retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No agravo de instrumento em apreço, a agravante esclarece que objetiva a condenação do agravado na obrigação de transferir ou quitar os débitos existentes junto à CAESB, desde a data da efetiva tradição da banca de revista para o agravado. Ressalta que as dívidas foram contraídas pelo agravado após a venda do negócio, e estão sendo protestadas no 3o Cartório de Protesto de Taguatinga em seu desfavor. Aduz que o protesto está lhe causando restrições de crédito, prejudicando o exercício regular dos atos da vida civil, como a contração de empréstimos, compra por meio de crediário e outros da espécie. Pontua que teve conhecimento dos protestos ao obter negativa do crédito que almejara e acrescenta que o fato de ter descoberto a negativação anos após a primeira conta inadimplida pelo agravado não afasta a urgência da medida antecipada pleiteada. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela de urgência, para a suspensão dos efeitos do protesto até a prolação da sentença no processo de origem. A agravante, assentada na gratuidade de Justiça deferida em primeira instância (ID 141584702 no processo originário), deixou de juntar o comprovante de recolhimento das custas recursais. Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022 às 14:50:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora